Tribunal: TJDFT
Processo: 0731312-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado em ação penal por ameaça, contra decisão que indeferiu o processamento de recurso em sentido estrito contra ato judicial que rejeitou o arrolamento de testemunhas apresentado fora do prazo legal. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que a prova testemunhal seria essencial para a elucidação dos fatos e que o indeferimento representaria formalismo excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do arrolamento extemporâneo de testemunhas configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade processual e concessão de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal, em seu art. 396-A, § 2o, estabelece que o rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão.
4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considerar protelatórias, irrelevantes ou requeridas fora do momento processual adequado, sem que isso configure cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.
5. O recurso em sentido estrito não é cabível contra decisão que indefere o arrolamento de testemunhas, pois tal hipótese não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP.
6. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (princípio do pas de nullité sans grief – CPP, art. 563), o que não foi comprovado pelo impetrante.
7. O habeas corpus, por sua natureza, não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída da ilegalidade, inexistente no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento do arrolamento de testemunhas fora do prazo legal configura preclusão consumativa e não cerceia a defesa.
2. O juiz pode indeferir diligências probatórias extemporâneas, protelatórias ou irrelevantes, sem violar o direito de defesa.
3. A declaração de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 396-A, §2o; 563; 564, IV; 581.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 673.293/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 4/10/2021; STJ, AgRg no HC n. 644.199/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2022; STF, HC 228058 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023; STF, RHC 208088 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/11/2021; TJDFT, Acórdão 1862839, 0745082-72.2022.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16/05/2024.